Tribunal: TJPA
Processo: 0803506-93.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803506-93.2021.8.14.0051

APELANTE: VICTOR PAULO SILVA DE MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0803506-93.2021.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: VICTOR PAULO SILVA DE MELO

ADVOGADO: DR. IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS OAB/PA 19.567

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, LEI 11.343/06. PRELIMINAR: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO PREJUDICADO. MÉRITO:
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO. IMPROVIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
MUDANÇA DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE.
RÉU REINCIDENTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por VICTOR PAULO SILVA DE MELO contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). A defesa busca, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e, no mérito, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, o redimensionamento da pena, a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), a detração penal e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) determinar se o apelante tem direito de recorrer em liberdade; (ii) definir se é cabível a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06; (iii) analisar o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; (iv) determinar se é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06; (v) verificar a competência para a realização da detração penal; (vi) avaliar a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de recorrer em liberdade resta prejudicado, uma vez que o direito já foi concedido na sentença, permitindo ao apelante recorrer em liberdade.

4.

A desclassificação do crime para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 não é cabível, uma vez que os elementos do processo demonstram que a droga apreendida com o recorrente era destinada ao tráfico, considerando a quantidade e as circunstâncias da prisão, além da ausência de prova robusta que indique a condição de usuário.

5.

O redimensionamento da pena para o mínimo legal é cabível, visto que a fixação da pena-base pelo juízo a quo considerou desfavoráveis vetores inerentes ao próprio tipo penal, sem fundamentação concreta e idônea, o que contraria a Súmula 17 do Tribunal.

6.

A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 é inviável, pois o recorrente é reincidente, o que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

7.

A competência para a realização da detração penal é do Juízo da Execução Penal, conforme previsto no art. 66, III, "c", da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

8.

A modificação do regime inicial de cumprimento da pena não é possível, uma vez que a pena imposta, superior a 04 (quatro) anos, deve ser cumprida em regime fechado, especialmente em razão da reincidência do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O pedido de recorrer em liberdade resta prejudicado quando já concedido pela sentença. 2. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para consumo pessoal exige prova robusta da condição de usuário e da ausência de destinação da droga ao tráfico. 3. A pena-base deve ser fixada com fundamentação concreta e idônea, sendo incabível a exasperação por fatores inerentes ao tipo penal. 4. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 5. A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal. 6. O regime inicial de cumprimento da pena deve observar a reincidência e a pena imposta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 33; CPP, art. 387, §1º; Lei 11.343/06, art. 33, §4º; LEP, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
: TJE/PA, Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 03.03.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda do apelante e fixá-la
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
mantido os demais termos da referida sentença impugnada
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0803506-93.2021.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: VICTOR PAULO SILVA DE MELO

ADVOGADO: DR. IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS OAB/PA 19.567

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
VICTOR PAULO SILVA DE MELO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que o condenou pela prática descrita no artigo 33, da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Consta na denúncia (ID nº 11461381 p. 1-5) que no dia 15/04/2021, policiais militares encontravam-se em ronda ostensiva pelo Bairro da Aldeia quando receberam informação pelo Serviço Reservado da PM/PA, de que havia um nacional trajando uma camisa branca e bermuda jeans comercializando entorpecentes no estacionamento do Mercadão 2000, localizado na Avenida Tapajós.

Em razão disso, os agentes se dirijam ao referido local, ocasião em que avistaram o Apelante, o qual

ao perceber a aproximação da viatura tentou se evadir do local e se desfazer de 12 (doze) trouxinhas de maconha, arremessando-as no chão.

Ato contínuo, foi realizada a busca pessoal tendo sido encontrada a quantia de R$ 281,00 (duzentos e oitenta e um reais) e ainda 12 (doze) invólucros de cocaína escondidos no telhado de uma das barraquinhas do referido Mercado.

Em razão dos referidos fatos, o apelante foi denunciado pelas condutas do art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 811461421 p. 1-21), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 11461435 p. 1-11) pugnando preliminarmente pelo direito de recorrer em liberdade, e no mérito a desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06.

Subsidiariamente pugna pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, além da aplicação da causa de diminuição da pena no seu patamar máximo e da detração com consequente modificação do regime inicial de cumprimento da sanção.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 114614374 p. 1-17) se manifestando pelo seu improvimento.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento
tão somente para que a pena-base seja fixada no mínimo legal
(ID nº 17231962 p. 1-16).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Preliminarmente: Do direito de recorrer em liberdade

O apelante com base no princípio da presunção de inocência, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Entendo que o pedido resta
prejudicado
, considerando que em sentença foi concedido o direito ao Apelante de recorrer em liberdade, conforme trecho da parte dispositiva:

“
No que diz respeito ao determino no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, ou seja, sobre a possibilidade ou não do acusado, apelar em liberdade, considerando que o réu está em liberdade provisória concedida pelo MM Juiz que respondeu por esse Juízo em minhas férias, lhe concedo o direito de recorrer em liberdade.
”

2.

Do Mérito:

2.1.

Da pretendida desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

Ao analisar os elementos trazidos aos autos, constata-se que durante a abordagem policial, não foram coletadas provas que pudessem aferir que o Recorrente era usuário de drogas.

Primeiramente, por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 11461378 p. 4) e
Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 11461382 p. 1-3)
, que demonstram que foram apreendidas com o Apelante 12 (doze) invólucros de cocaína e 12 (doze) embalagens de maconha.

No segundo ponto, observa-se que a prisão em flagrante ocorreu após diligências realizadas pela polícia militar em razão de informações repassadas pelo Serviço Reservado da PM/PA, de que havia um nacional trajando uma camisa branca e bermuda jeans comercializando entorpecentes no estacionamento do Mercadão 2000, localizado na Avenida Tapajós.

Em razão disso, os agentes se dirijam ao referido local, ocasião em que avistaram o Apelante o qual, ao perceber a aproximação da viatura tentou se evadir do local e se desfazer de 12 (doze) trouxinhas de maconha, arremessando-as no chão.

Ato contínuo, foi realizada a busca pessoal tendo sido encontrada a quantia de R$ 281,00 (duzentos e oitenta e um reais) e ainda 12 (doze) invólucros de cocaína escondidos no telhado de uma das barraquinhas do referido Mercado.

Ora, considerando ainda que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante. Além do que, o drogadito, muitas vezes se torna traficante para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados dessa conduta afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e levando-se em conta que o delito de tráfico é do tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua atitude com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

2.2.

Do redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta com o afastamento da valoração negativa dos vetores culpabilidade, conduta social, personalidade, motivo, circunstâncias e consequências do crime.

Razão lhe assiste
.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável os vetores
culpabilidade, conduta social, personalidade, motivo, circunstâncias e consequências do crime
:

“(...)

Considerando que o réu registra culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como prejudicial ao réu; registra maus antecedentes criminais, mas considerando a caracterização da reincidência deixo de considerar isso nessa fase; apresenta conduta social anormal eis que formou traficava

utilizando inclusive o lar de sua família para armazenar a substância entorpecente; Quanto a personalidade do acusado considerando deve ser tida como desfavorável eis que demonstrado seu constante envolvimento com o tráfico de entorpecente; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base em
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

(...)”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal, é válido lembrar que a fixação da sanção-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Assim, entendo que a valoração atribuída aos vetores
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências

do crime
, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresentam quaisquer peculiaridades que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

Quanto à
Personalidade
verifico que não há elementos suficientes para se analisar e valorá-lo, razão pela qual reformo e o considero
NEUTRO
.

Da mesma forma com relação a
Conduta social,
razão pela qual passo a considerá-la como
neutra.

Desta feita, diante da inexistência de vetores desfavoráveis fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

2.3. Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando restar preenchidos os requisitos para a sua concessão.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a referida causa de diminuição com a seguinte fundamentação:

“DA INAPLICABILIDADE DO PREVISTO NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI FEDERAL Nº 11.343/06.

A defesa técnica do acusado requereu em caso de condenação que lhe fosse concedido o benefício previsto no artigo 33, §4º, que é determinado nos seguintes termos:

(...)

Com todo o respeito que é merecedora da defesa não posso concordar com a tese da aplicação, pois, o réu não preenche todos os requisitos necessários para a receber o benefício, eis que ele já é condenado pela prática de tráfico de entorpecente tanto que responde a execução penal nº 0004086-64.2018.814.0051 e se encontra gozando o benefício do regime aberto c/c prisão domiciliar quando foi preso por esse processo, demonstrando ser dedicado a esse tipo de conduta criminosa, e, nossos Tribunais já se pacificaram sob a possibilidade do não reconhecimento do tráfico privilegiado senão vejamos decisões recentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

(...)

Desta forma, diante dos antecedentes criminais do acusado, que inclusive já foi condenado por tráfico de entorpecente estando cumprindo pena por aludido delito, o reconheço como pessoa que se dedica a atividade criminosa, e, por isso,
indefiro
o pedido de aplicabilidade do previsto no artigo 33, §4º, da Lei Federal nº 11.343/2006.”

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, decidiu que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

Assim, considerando a existência de ação penal com sentença condenatória transitada em julgado, não há como se reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/2006, razão pela qual
INDEFIRO
.

2.4. Do pedido de detração:

Objetiva o apelante neste particular, que se proceda à detração da pena do período já cumprido cautelarmente.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal não merece acolhimento, conforme razões delineadas a seguir.

A detração é competência do Juiz da Execução Penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e daquele que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal) e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o Art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:

“Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração
e remição da pena.

Ademais a análise da detração no presente caso em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da pena fixado, devendo portanto ser analisada pelo Juízo competente para tal.

2.5. Do pedido de
Modificação do regime inicial de cumprimento do apenamento

A defesa pleiteou a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Adianto que
NÃO
merece prosperar.

O artigo 33 do Código Penal dispõe acerca do cumprimento das penas privativas de liberdade:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

b) o condenado não reincidente,
cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. (...)” (Negritei)

Assim,
MANTENHO
o regime mais gravoso fixado em sentença, qual seja, o
FECHADO,
em razão da reincidência do Apelante
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar a reprimenda do apelante e fixá-la em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, mantido os demais termos da referida sentença impugnada
, na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/12/2024